Tribunal: TJSP
Processo: 1001964-21.2019.8.26.0624
Classe: Remessa Necessária Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO MONITÓRIA – Contrato administrativo firmado com a Municipalidade de Tatuí – Serviços regularmente prestados pela autora - Inadimplemento do ente público – Ausência de pagamento – Cobrança de faturas inadimplidas – Débito parcialmente incontroverso – Falta de empenho que não impede a cobrança dos valores indicados nas notas fiscais impugnadas – Empenho que é feito

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO MONITÓRIA – Contrato administrativo firmado com a Municipalidade de Tatuí – Serviços regularmente prestados pela autora - Inadimplemento do ente público – Ausência de pagamento – Cobrança de faturas inadimplidas – Débito parcialmente incontroverso – Falta de empenho que não impede a cobrança dos valores indicados nas notas fiscais impugnadas – Empenho que é feito pela própria municipalidade – Possibilidade de constituição do título executivo judicial - Correção monetária – IPCA – Juros de mora – Lei 11.960/2009 – Conformidade com o Tema 810 do STF - Sentença mantida – Reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001964-21.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001964-21.2019.8.26.0624 -Voto no 27887
2
VOTO No 27.887
REEXAME NECESSÁRIO No 1001964-21.2019.8.26.0624
COMARCA: TATUÍ
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ
Juíza de 1a Instância: Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty
REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO MONITÓRIA Contrato
administrativo firmado com a Municipalidade de Tatuí Serviços
regularmente prestados pela autora - Inadimplemento do ente
público
Ausência de pagamento
Cobrança de faturas
inadimplidas – Débito parcialmente incontroverso
Falta de
empenho que não impede a cobrança dos valores indicados nas
notas fiscais impugnadas Empenho que é feito pela própria
municipalidade Possibilidade de constituição do título executivo
judicial - Correção monetária IPCA Juros de mora Lei
11.960/2009 Conformidade com o Tema 810 do STF - Sentença
mantida Reexame necessário improvido.
Trata-se de ação monitória proposta DOCPRINT
SERVICE TECNOLOGIA LTDA. em face da MUNICIPALIDADE DE TATUÍ, sob a
alegação de que celebrou com a ré os contratos administrativos nos 093/2013
e 39/2017, tendo por objeto a prestação de serviços de outsourcing de T.I. e
impressão, mas embora os serviços tenham sido regularmente prestados pela
autora, a ré não efetuou o pagamento das faturas enviadas no valor total de
R$ 117.556,56 (cento e dezessete mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e
cinquenta e seis centavos). Requer, assim, a constituição do título executivo
judicial no valor indicado.
A representante do Ministério Público em 1a instância
deixou de opinar por entender que não há, no caso dos autos, interesse
público que justifique a intervenção ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001964-21.2019.8.26.0624 -Voto no 27887
3
A r. sentença de fls. 144/151, cujo relatório é
adotado, julgo procedente o pedido deduzido na ação monitória e
improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos Monitórios, para o fim de
declarar a formação de título executivo judicial consistente nas faturas de fls.
58/81, em favor da autora e em face de Município de Tatuí. Determinou que
os valores devidos deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E,
a partir do vencimento de cada obrigação, e de juros de mora nos termos da
Lei no 11.960/09, a partir da citação.
Diante da sucumbência, condenou a Municipalidade
de Tatuí ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o
valor atualizado do débito, com fundamento no artigo 85, §3o, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Não houve a interposição de recursos voluntários
pelas partes (fl. 153).
Às fls. 157/173, a Municipalidade de Tatuí juntou aos
autos os documentos que demonstrariam o pagamento relativo à Nota Fiscal
no 3834 e, intimada a se manifestar sobre tais documentos, a autora
apresentou a manifestação de fls. 177/181 sustentando a inadmissibilidade da
juntada de documentos comprobatórios de seu direito nessa fase processual.
Há reexame necessário.
É o relatório.
Inicialmente,
tenho
por
interposto
o
reexame
necessário, nos termos do artigo 496, § 1o, inciso III, do Código de Processo
Civil, uma vez que houve condenação da Fazenda Municipal em valor superior
a 100 (cem) salários-mínimos.
Tem-se dos autos que a autora objetiva o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001964-21.2019.8.26.0624 -Voto no 27887
4
recebimento do valor de R$ 117.556,56, devido pela Municipalidade de Tatuí
em razão dos contratos administrativos nos 093/2013 e 39/2017, firmados
entre as partes para a prestação de serviços de outsourcing de T.I. e
impressão.
A Municipalidade de Tatuí opôs Embargos Monitórios
reconhecendo o débito no valor de R$ 78.172,36, mas impugnou as Notas
Fiscais NF 2717(R$ 11.969,90), NF 2718 (R$ 4.007,53); NF 2719 (R$
5.859,63) e NF 3835 (R$ 5.996,25), por não terem constado do Relatório
Analítico de Despesas, já que não preencheram os requisitos previstos pelo
artigo 63 da Lei 4.320/64 para a liquidação, bem como a NF 3834 (R$
11.550,89), que teria sido paga em 20.12.2018.
A regular prestação de serviços pela autora também
não foi impugnada pela Municipalidade de Tatuí, restando incontroversa nos
autos.
Dessa forma, a controvérsia trazida à apreciação em
Segunda Instância cinge-se aos alegados débitos constantes das Notas Fiscais
no 2717, 2718, 2719, 3834 e 3835.
No que se refere às Notas Fiscais no 2717, 2718,
2719, verifica-se que as mesmas foram juntadas às fls. 76/78 e contém a
descrição dos serviços prestados, tendo sido juntado aos autos, ainda, o
recibo das faturas por funcionário da Municipalidade ré (fl. 79).
Quanto à Nota Fiscal no 3835, esta não consta do rol
apresentado pela autora na inicial, mas da análise da certidão de fl. 115, é
possível concluir que a Municipalidade de Tatuí se refere, na realidade, à NF
3836, a qual foi juntada aos autos à fl. 81, constando dos autos, ainda, o e-
mail de fl. 82 no qual o funcionário da Municipalidade ré confirma o
recebimento da referida Nota Fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001964-21.2019.8.26.0624 -Voto no 27887
5
Em relação a todas as Notas Fiscais acima indicadas
(2717, 2718, 2719 e 3836), a Municipalidade de Tatuí não impugnou a
ocorrência da devida prestação de serviços e nem tampouco os recibos das
faturas, limitando-se a alegar que as mesmas não foram lançadas no sistema
gerencial próprio ou objeto de empenho, não sendo possível a sua liquidação.
Contudo, não havendo dúvida sobre o efetivo
cumprimento, pela autora, das obrigações constantes do contrato firmado com
a Municipalidade de Tatuí, torna-se certa a obrigação da ré ao pagamento,
ainda que não se tenha notícia de ter sido o seu valor objeto de empenho,
uma vez que, conforme bem destacado pela Magistrada a quo, a ré “não pode
se beneficiar de uma irregularidade cometida no âmbito do próprio ente
público, qual seja, a de não ter inserido os dados no sistema gerencial próprio,
bem assim, efetuado o procedimento de empenho e liquidação de despesas,
nos termos da Lei 4.320/64, já que recebeu a documentação necessária”.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça, destacando-se:
Ação
monitória

Notas
fiscais
e
contratos
administrativos - Licitação Empresa que se sagrou
vencedora
Contrato administrativo de cessão de
uso de softwares e prestação de serviços técnicos
especializados em consultoria e assessoria Cessão
realizada e serviços prestados Caso em que não foi
realizado o pagamento Falta de empenho que não
impede a cobrança dos valores indicados nas notas
fiscais

Empenho
que
é
feito
pela
própria
municipalidade

Decretos
que
não
poderiam
suspender o pagamento
Titulo executivo judicial
constituído
Valor adequado
Recurso improvido.
(Apelação Cível 1001990-22.2016.8.26.0366; Rel.
Des. José Luiz Gavião de Almeida; 3a Câmara de
Direito Público; j. 09/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001964-21.2019.8.26.0624 -Voto no 27887
6
AÇÃO MONITÓRIA
Pagamento de quantia devida
em razão de fornecimento de produtos. A ausência
de nota de empenho, por se tratar de mera
formalidade, não compromete o pagamento da
dívida contraída pelo Município. Negócio jurídico e
débito
cabalmente
demonstrado.
Rejeição
dos
embargos opostos pela requerida e procedência da
ação
monitória.
Manutenção.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1003473-13.2017.8.26.0347;
Rel.
Des.
Jarbas
Gomes;
11a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
18/06/2019)
MONITÓRIA. Divulgação de campanha de combate à
dengue.
Prestação
do
serviço
que
é
fato
incontroverso. Alegação de falta de prévio empenho
que não pode servir de justificativa para que o Poder
Público
não
pague
suas
dívidas.
Precedentes.
Descumprimento das regras estabelecidas na Lei no
4. 320/64 que gera consequências ao administrador
público, e não ao particular. Tentativa de locupletamento ilícito. Litigância de má-fé
configurada pela interposição de apelo meramente
procrastinatório. Cálculo do montante que deverá
observar o quanto decidido no julgamento do RE
870947/SE - Tema 810. Sentença mantida. Recurso
conhecido e não provido, com observação e imposição de multa. (Apelação Cível
1001537-59.2017.8.26.0344;
Rel.
Des.
Vera
Angrisani;
2a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
28/08/2018)
Portanto, nenhum dos argumentos deduzidos pelo
Município de Tatuí é capaz de afastar sua responsabilidade pelo pagamento do
débito consubstanciado nas Notas Fiscais no 2717, 2718, 2719 e 3836.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001964-21.2019.8.26.0624 -Voto no 27887
7
Já no tocante à Nota Fiscal no 3834, a Municipalidade
de Tatuí alegou, em sede de Embargos Monitórios, que houve o devido
pagamento, mas em razão da ausência de efetiva comprovação do
pagamento, a r. sentença reconheceu a total procedência do pedido inicial.
Todavia, após a distribuição do reexame necessário a
esta Relatora, a Municipalidade de Tatuí peticionou nos autos juntados os
documentos comprobatórios do pagamento da Nota Fiscal no 3834 (fls.
157/173).
No que se refere ao momento processual oportuno
para a produção de provas, anote-se que o artigo 434 do Código de Processo
Civil expressamente prevê que “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a
contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”.
Isto é, como regra, a prova documental necessária
para a demonstração do quanto alegado pela ré deveria ter sido produzida no
momento da instrução dos Embargos Monitórios apresentados.
A juntada posterior de documentos somente é
admitida em hipóteses excepcionais, quando tratar-se de documentos (i)
formados após a inicial/contestação ou (ii) dos quais a parte somente tomou
conhecimento/obteve acesso em momento posterior, cabendo à parte, em
ambos os casos, comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente. Nesse sentido é o que dispõe o artigo 435 do Código de
Processo Civil:
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo,
juntar
aos
autos
documentos
novos,
quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois
dos articulados ou para contrapô-los aos que foram
produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001964-21.2019.8.26.0624 -Voto no 27887
8
posterior de documentos formados após a petição
inicial ou a contestação, bem como dos que se
tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após
esses atos, cabendo à parte que os produzir
comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer
caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o.
No caso dos autos, contudo, os documentos juntados
às fls. 157/173 pela Municipalidade de Tatuí não podem ser considerados
documentos novos, uma vez que se tratam dos comprovantes de pagamento
ocorrido
em
20.12.2018,
os
quais
foram,
inclusive,
recebidos
pela
Procuradoria do Município de Tatuí em 22.05.2019 (fls. 172/173), antes,
portanto, do oferecimento dos Embargos Monitórios e da intimação para
especificação de provas, não tendo sido apresentadas nos autos quaisquer
justificativas para a junta extemporânea da documentação.
No
mais,
embora
a
jurisprudência
admita
a
flexibilização da regra prevista pelo supramencionado artigo 435 do Código de
Processo Civil em determinadas hipóteses, em atenção ao princípio da boa-fé
processual, em se tratando de documentos destinados à comprovação
imediata dos fatos centrais da lide, conforme o entendimento pacificado pela
jurisprudência dos Tribunais Superiores, não pode ser admitida a juntada
tardia sem a devida justificativa. Senão vejamos:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DOS
AUTORES.
1.
Conforme precedentes do STF e do STJ, deve o
interessado
colacionar
aos
autos,
na
primeira
oportunidade, os elementos de convicção ligados aos
fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova
imediata, não se enquadrando na permissão do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001964-21.2019.8.26.0624 -Voto no 27887
9
435 do CPC/15 (art. 397 do CPC/73) a juntada
tardia de documento dessa espécie sem devida
justificativa. 1.1. A revisão do aresto impugnado no
sentido pretendido pela recorrente exigira derruir a
convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a
ausência de justificativa para a juntada posterior de
documento. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Não é
aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/15 em virtude do mero desprovimento do
agravo interno, tampouco cabível majoração de
honorários em virtude da interposição dessa insurgência. Precedentes.
3.
Agravo
interno
desprovido. (AgInt no AREsp 1239783/RS, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
24/06/2019, DJe 28/06/2019)
No caso dos autos, em se tratando de ação monitória
em que a autora pleiteia o recebimento dos valores devidos pela
Municipalidade de Tatuí em decorrência do contrato administrativo de
prestação de serviços firmado entre as partes, é certo que os comprovantes
dos pagamentos efetuados pela Municipalidade relacionam-se ao fato central
da lide, razão pela qual não se pode admitir a sua juntada em momento
posterior, sem que tenha sido demonstrado pela parte ré que estava
impossibilitada de fazê-lo no momento oportuno.
Vale destacar, ainda, que a própria Municipalidade
ré, à fl. 134, requereu o julgamento antecipado da lide, consignando que não
possuía interesse na produção de outras provas, sendo que as provas
documentais que já se encontram devidamente acostadas aos autos.
Dessa forma, é de rigor o reconhecimento da
procedência do pedido inicial, devendo ser mantida a sentença recorrida
quanto ao mérito.
Por fim, anote-se que a r. sentença recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001964-21.2019.8.26.0624 -Voto no 27887
10
também não comporta reparos no tocante aos consectários da condenação.
Em razão da declaração de inconstitucionalidade
parcial da Lei n° 11.960/09, quando do julgamento das ADIs n° 4.357 e 4.425
e do Tema 810, pelo C. Supremo Tribunal Federal, não mais se admite a
correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, por não
representarem a verdadeira depreciação do valor da moeda e inflação do
período.
Assim,
as
prestações
vencidas
deverão
ser
corrigidas, desde o vencimento de cada parcela, pelo IPCA, consoante o
entendimento desta 5a Câmara de Direito Público.
Quanto aos juros moratórios, são aplicáveis as
disposições da Lei n° 11.960/09, uma vez que não invalidadas nesse ponto
para as condenações comuns (não tributárias).
Dessa forma, deve ser integralmente mantida a
sentença recorrida, que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora